Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REINSERÇÃO DA CONSUMIDORA NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Na hipótese, o inadimplemento da segurada não ultrapassa o período de 60 dias disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, não existindo fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual unilateral, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, deve se manter o contrato vigente.
2. O artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes não se mostra desproporcional ou excessivo. Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.